Tribunal: TJSP
Processo: 0098266-76.2017.8.26.0050
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Furto
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Apelação. Furto simples. V. acórdão, por votação unânime, deu parcial provimento ao recurso, para o fim de conceder o sursis ao embargante. Defesa apresenta os presentes embargos, com objetivos de prequestionar a matéria, aduzindo omissão no julgado. Sem razão. Ausência da apontada contradição. Vedação ao objetivo infringente dos embargos. Pretensão de reexame de matéria

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Apelação. Furto simples. V. acórdão, por votação unânime, deu parcial provimento ao recurso, para o fim de conceder o sursis ao embargante. Defesa apresenta os presentes embargos, com objetivos de prequestionar a matéria, aduzindo omissão no julgado. Sem razão. Ausência da apontada contradição. Vedação ao objetivo infringente dos embargos. Pretensão de reexame de matéria já decidida. Impossibilidade da via eleita. O mero inconformismo com o julgamento não enseja sua rediscussão. Prequestionamento apresenta nova dinâmica no Código de Processo Civil/2015. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613776
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
0098266-76.2017.8.26.0050/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
HERYCLES ELVIS GOMES DO NASCIMENTO, é embargado COLENDA 9a
CÂMARA DO 5o GRUPO DA SEÇÃO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e GRASSI NETO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
ANDRADE SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0098266-76.2017.8.26.0050/50000 -Voto no 11.806
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 00098266-76.2017.8.26.0050/50000
Embargante: HERYCLES ELVIS GOMES DO NASCIMENTO
Embargado: Colenda 9a Câmara de Direito Criminal
Voto no: 11.806
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Apelação. Furto simples. V.
acórdão, por votação unânime, deu parcial provimento ao recurso,
para o fim de conceder o sursis ao embargante. Defesa apresenta
os presentes embargos, com objetivos de prequestionar a matéria,
aduzindo omissão no julgado. Sem razão. Ausência da apontada
contradição. Vedação ao objetivo infringente dos embargos.
Pretensão de reexame de matéria já decidida. Impossibilidade da
via eleita. O mero inconformismo com o julgamento não enseja
sua rediscussão. Prequestionamento apresenta nova dinâmica no
Código de Processo Civil/2015. Embargos rejeitados.
Trata-se de Embargos de Declaração oposto, oportune
tempore, pela Defesa de HERYCLES ELVIS GOMES DO NASCIMENTO, contra
o v. acórdão de fls. 216/223 dos autos principais, cujo teor, por votação unânime,
negou deu parcial provimento ao recurso defensivo, para o fim de conceder o
sursis ao acusado.
Irresignada, a Defesa opõe os presentes embargos, com o
objetivo de prequestionar a matéria, aduzindo, ainda, a existência de omissão,
por falta de fundamentação ao não substituir a pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos fls. 01/06).
É o relatório, passo a decidir.
Conheço dos embargos, pois presentes estão seus
requisitos de admissibilidade.
No entanto, por não padecer o julgado dos vícios alegados,
devem ser rejeitados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0098266-76.2017.8.26.0050/50000 -Voto no 11.806
3
Conforme dispõe o artigo 619 do Código de Processo Penal,
in verbis:
"Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de
Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser
opostos embargos de declaração, no prazo de 2
(dois) dias contado da sua publicação, quando
houver na sentença ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão".
A ambiguidade existe quando a decisão permite duas ou
mais interpretações. A obscuridade ocorre quando falta clareza na redação,
impossibilitando a compreensão de seu conteúdo. A contradição configura-se
quando as questões analisadas e decididas se apresentam incoerentes. A
omissão se dá quando o julgado deixa de se pronunciar sobre algum ponto do
litígio.
Entretanto, nenhuma das hipóteses supraelencadas se
verifica no caso dos autos.
O embargante se utiliza de tal expediente, os embargos, não
para declaração, mas sim para expressar inconformismo com o decisum, além de
prequestionar a matéria.
Outrossim, tenta a reforma do julgamento, o que se mostra
despropositado à espécie.
Nesse sentido é o entendimento do C. Superior Tribunal de
Justiça:
“É ressabido que os embargos de declaração,
ainda que para fins de prequestionamento, são
cabíveis quando o provimento jurisdicional
padece de omissão, contradição ou obscuridade,
nos ditames do artigo 535, I e II, do CPC, bem
como para sanar a ocorrência de erro material
(...) A insurgência do embargante não diz
respeito a eventual vício de integração do
acórdão impugnado, mas à interpretação que lhe
foi desfavorável, motivação essa que não se
enquadra nas hipóteses de cabimento dos
aclaratórios.
Embargos
de
declaração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0098266-76.2017.8.26.0050/50000 -Voto no 11.806
4
rejeitados”.
(STJ. ED no AgReg no RMS 33558/RJ 1a Turma
Rel. Min. Benedito Gonçalves j. 02.06.11).
Inicialmente, destaca-se que basta a leitura do v. acórdão
para se constatar que as questões suscitadas nos presentes embargos foram
fundamentadas de maneira clara e objetiva, mantendo a decisão de 1o grau que
não substituiu a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos do acusado.
Ademais, é cediço que o recurso de apelação devolve toda
a matéria ao tribunal, contudo, analisando o recurso interposto pela combativa
defesa de fls. 179/184 dos autos principais, verifica-se que sequer houve pedido
expresso para a conversão da reprimenda carcerária em restritiva.
O que se vê, em verdade, é insurgência contra
entendimento diverso ao da combativa Defesa, motivo pelo qual os embargos
não merecem ser acolhidos.
A pretensão de rediscutir matérias devidamente abordadas,
em virtude de insatisfação com o resultado do julgamento, constitui objetivo
inalcançável em sede de embargos declaratórios.
Eventual discordância com o teor meritório deve ser
discutida nas vias próprias.
Por fim, quanto ao prequestionamento, é pacífico o
entendimento de que os embargos declaratórios não se prestam a lastrear
recursos a Tribunal Superior, porquanto suas hipóteses de cabimento, como já
afirmado, são taxativas (artigo 619 do Código de Processo Penal).
Ademais, com a nova dinâmica imposta pelo Código de
Processo Civil, a simples interposição dos Embargos de Declaração já é
suficiente para fins de prequestionamento, conforme dispõe seu artigo 1.025:
“Consideram-se
incluídos
no
acórdão
os
elementos que o embargante suscitou, para fins
de pré-questionamento, ainda que os embargos
de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0098266-76.2017.8.26.0050/50000 -Voto no 11.806
5
caso o tribunal superior considere existentes
erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
Desse modo, nada há a reparar.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos de
declaração, restando íntegro o v. acórdão embargado, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
ANDRADE SAMPAIO
RELATOR